Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DE PARCELA CONTROVERSA. DECISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ARTIGOS 534 A 535 DO CPC E TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1205530). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consigna-se que a pretensão da credora não se refere à satisfação da parcela incontroversa, mas o contrário, pretende-se compelir a Fazenda ao pagamento da parcela controvertida do crédito, especificamente à referente à correção monetária, cuja decisão está pendente de julgamento de recurso. Desta forma, a discussão trazida à colação estaria acobertada pela preclusão, uma vez que já decidida anteriormente e não impugnada pela via adequada.

2. Por outro lado, é sabido que o cumprimento da prestação de pagar quantia certa pela Fazenda é condicionada ao trânsito em julgado da decisão (artigos 534 a 535, CPC), conforme se extrai do julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1205530).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.